Tribunal: STF
Processo: AP 1361
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 152.360.746-73, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Em 1º/3/2024, diante dos diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas, decretei a prisão preventiva do réu, efetivada em 9/3/2024.



    Em 20/3/2024, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 57).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 63).



    Assim sendo, em 5/4/2024, mantive a prisão preventiva do réu (eDoc. 66).



    Em 5/6/2024, determinei a suspensão desta Ação Penal 1.361/DF pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos requeridos para a Procuradoria-Geral da República, para que sejam adotadas as medidas necessárias à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 94).



    Em nova manifestação, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 98).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva” (eDoc. 63).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como consignei na última decisão que manteve a prisão preventiva, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só, o fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Quanto ao presente pedido de revogação da prisão preventiva, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 102):



    “O pedido formulado pela defesa carece de argumentos capazes de afastar os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do denunciado. A imposição da medida foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto. 



    Nesse sentido, são infundados os argumentos da defesa no sentido de ilegalidade da prisão em razão da ausência de apreciação acerca da necessidade de sua manutenção, isso porque em decisão proferida em 6.4.2024, o eminente Ministro relator justificou a segregação cautelar do réu (...).



    Além disso, ainda que houvesse o descumprimento do prazo nonagesimal previsto no art. 316, do Código de Processo Penal, não se poderia reconhecer de forma automática a ilegalidade da prisão, com a sua consequente revogação. 



    De toda sorte, convém salientar que, além das provas suficientes de autoria e materialidade de crimes graves praticados pelo requerente, existem elementos concretos do descumprimento reiterado das medidas cautelares anteriormente impostas, sintetizados na decisão que decretou a prisão preventiva. 



    Na espécie, o denunciado, desde a aplicação do monitoramento eletrônico, em março de 2023, incorreu em diversas violações ao uso da tornozeleira, consubstanciadas na violação da zona de inclusão e descarga de bateria, pelo total de trinta e três vezes.



     Nessas situações, o réu também não atendeu aos telefonemas do órgão executor da medida cautelar, com o fim de, eventualmente, justificar tais descumprimentos. 



    Esse cenário mostra a não observância das medidas cautelares anteriormente impostas e evidencia que não se trata de um descumprimento isolado, mas de diversas violações ao monitoramento eletrônico, revelando a completa negligência em cumprir as condicionantes alternativas à prisão, impostas na decisão que concedeu sua liberdade provisória.”



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento e a manutenção da ordem de prisão, nos termos do art. 312, §1º, do CPP.



    Por fim, ressalto que a mera expectativa de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP) não obsta a manutenção da prisão preventiva, eis que, neste caso, os considerados e reiterados descumprimentos das medidas cautelares, servem à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 152.360.746-73.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente